Tribunal: TCU
Processo: 042.907/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por força de termo de compromisso que teve por objeto a realização de ações de socorro, assistência e restabelecimento em decorrência de estragos provocados por chuvas extremas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Edmilson Meireles de Oliveira contra o Acórdão 10013/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados.